Tribunal: TJPA
Processo: 0003408-90.2016.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13045 - Ação Anulatória
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0003408-90.2016.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE TOME-ACU, VALE SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003408-90.2016.8.14.0060

SENTENCIANTE: Vara Única da Comarca de Tomé Açú
SENTENCIADA: Vale S.A.
SENTENCIADO:

Município de Tomé-Açu
RELATORA: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria da Conceição de Mattos Sousa

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. TAXA DE LICENCIAMENTO PARA LOCALIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – TLPL. COBRANÇA SOBRE ÁREA RURAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária referente à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que declarou a nulidade da cobrança da Taxa de Licenciamento para Localização, Fiscalização e Funcionamento (TLPL) imposta pelo Município de Tomé-Açu à empresa Vale S.A., com base na metragem total da área de plantio de dendê, localizada em zona rural, nos exercícios de 2012 a 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da cobrança da TLPL sobre área rural, considerando a base de cálculo adotada pelo ente municipal e os limites impostos pelo princípio da legalidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código Tributário Municipal de Tomé-Açu (Lei Complementar 09/2005) não prevê expressamente a incidência da TLPL sobre áreas rurais, limitando-se a disciplinar o tributo no contexto da ocupação do solo urbano.

O artigo 219 da referida legislação não menciona empreendimentos rurais como hipótese de incidência da taxa, enquanto o artigo 220 expressamente condiciona sua cobrança ao uso e ocupação do solo urbano.

Os anexos II e III da legislação municipal adotam a metragem quadrada como base de cálculo da TLPL, reforçando sua vinculação a áreas urbanas, uma vez que propriedades rurais são tradicionalmente medidas em hectares.

O princípio da legalidade tributária, previsto no artigo 97, III e IV, do Código Tributário Nacional, exige que a definição do fato gerador e da base de cálculo de tributos ocorra exclusivamente por meio de lei formal, sendo vedada a ampliação da incidência tributária por interpretação extensiva.

A jurisprudência consolidada reconhece a impossibilidade da cobrança da TLPL sobre área rural, em razão da inexistência de previsão legal específica para essa hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A Taxa de Licenciamento para Localização, Fiscalização e Funcionamento (TLPL) não pode incidir sobre área rural quando a legislação municipal delimita sua incidência ao solo urbano.

A ampliação da base de cálculo de tributo sem previsão expressa em lei formal viola o princípio da legalidade tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 97, III e IV; Lei Complementar Municipal 09/2005, arts. 219 e 220.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Processo nº 0017399-70.2015.8.14.0060, Decisão monocrática nº 1752316, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Publicação 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer da Remessa Necessária e confirmar a sentença proferida na origem, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária referente à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, nos autos da ação declaratória e anulatória de débito fiscal ajuizada por Vale S.A. contra o Município de Tomé-Açu.

O Magistrado de origem proferiu decisão favorável à parte autora, nos seguintes termos:

“Isto posto, com base no artigo 487, I, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para anular o crédito tributário relativo à Taxa de Licenciamento para Localização, Fiscalização e Funcionamento dos exercícios 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016, que têm por base de cálculo o hectare da área total de plantio, assim localizada na zona rural.

Custas pelo requerido, das quais é isento.

CONDENDO o Município requerido em honorários de sucumbência, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, respeitada a gradação estipulada pelos artigos 85 e ss. do CPC.”

Dos autos se extrai que a Vale S.A. informa atuar no setor de mineração e que o Município de Tomé-Açu instituiu cobrança da TLPL sobre o uso do solo, tendo como base de cálculo a extensão territorial da plantação de dendê mantida pela empresa Biopalma. Prossegue afirmando que essa cobrança resultou na exigência do pagamento de um montante de R$ 601.781,68 (seiscentos e um mil, setecentos e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos), correspondente aos exercícios de 2012 a 2015, com o valor anual de R$ 150.445,42 (cento e cinquenta mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos). Além disso, foi imposta uma cobrança retroativa referente aos anos de 2012 e 2013, que totaliza R$ 448.181,68 (quatrocentos e quarenta e oito mil, cento e oitenta e um reais e sessenta e oito centavos).

A empresa sustentou que a cobrança configurava exigência tributária irregular, razão pela qual questionou sua legalidade e constitucionalidade.

Diante disso, requereu:

A concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade do crédito tributário de 2012 a 2015, mediante o depósito integral do valor, conforme o artigo 151, II, do CTN.

A suspensão do débito referente ao exercício de 2016, com fundamento no artigo 151, V, do CTN.

No mérito, a anulação do crédito tributário vinculado à TLPL dos anos mencionados, reconhecendo o direito da empresa de não se sujeitar à referida taxa com base na ocupação do solo da área de plantio.

O Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar. (ID 24683861).

O Município de Tomé-Açu, em contestação, defendeu a legalidade da cobrança. (ID 24683915).

A parte autora apresentou réplica. (ID 24683916)

Após a instrução processual, sobreveio sentença de procedência, declarando a nulidade da cobrança da TLPL, nos termos acima mencionados (ID 24683918 e 24683919).

Não houve interposição de recurso voluntário pelas partes. (ID 24683925).

Instado, o Ministério Público opinou pela manutenção da sentença proferida em primeiro grau na sua integralidade. (ID 24763155).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

A presente remessa necessária é cabível.

A análise se concentra na verificação da correção da sentença que declarou nula a cobrança da TLPL referente aos exercícios de 2012 a 2016, uma vez que a base de cálculo adotada se fundamentou na metragem total da área de plantio, situada na zona rural.

A decisão de primeiro grau deve ser mantida, senão vejamos:

O Código Tributário Municipal de Tomé-Açu (Lei Complementar 09/2005), ao descrever os elementos que compõem o fato gerador da TLPL, não menciona, expressamente, empreendimento rural, como é o caso do cultivo de dendê realizado pela autora.

O artigo 219 dessa legislação lista as hipóteses de incidência da taxa, mas não faz qualquer menção à aplicação da TLPL sobre áreas rurais.

Além disso, o artigo 220 define que a fiscalização incide sobre o uso e ocupação do solo urbano.

"Art. 219 – A taxa de licença tem como fato gerador o exercício, pelo Município, de atividade de poder de polícia, que diga respeito a:

I – localização e funcionamento de estabelecimento de produção, comércio, indústria ou de prestação de serviços;

II – funcionamento de estabelecimento em horário especial;

III – publicidades, em qualquer das suas formas;

IV – construção de obras particulares, arruamentos, loteamentos e "habite-se";

V – ocupação do solo nas vias e logradouros públicos;

VI – comércio eventual ou ambulante."

"Art. 220 – A taxa de Licença para Localização, Funcionamento e Fiscalização é devida pela atividade municipal de fiscalização do cumprimento da legislação disciplinadora do uso e ocupação do solo urbano (...)."

Os anexos II e III dessa mesma lei estabelecem que a base de cálculo da TLPL considera a metragem quadrada da área ocupada, reforçando o entendimento de que a taxa se refere exclusivamente a áreas urbanas, uma vez que propriedades rurais são tradicionalmente medidas em hectares.

No âmbito do direito tributário, vigora o princípio da legalidade estrita, que determina que a instituição e a alteração de tributos somente podem ocorrer por meio de lei formal, garantindo segurança jurídica ao contribuinte.

Tal princípio está previsto no artigo 97 do Código Tributário Nacional, especialmente nos incisos III e IV:

"Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:

(...)

III - a definição do fato gerador da obrigação tributária principal;

IV - a fixação de alíquota do tributo e da sua base de cálculo."

Nesse contexto, a norma municipal que prevê a TLPL delimita sua aplicação à ocupação do solo urbano, o que evidencia a irregularidade da exação imposta sobre a área rural ocupada pela empresa.

O entendimento jurisprudencial também reforça essa interpretação:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ART. 220 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 09/2005. TLPL. TAXA CUJA HIPÓTESE RECAI SOBRE O SOLO URBANO. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEL RURAL. IMPOSSIBILIDADE. LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. VALOR DESPROPORCIONAL. PRECEDENTES DO STF. JURISPRUDÊNCIA TJPA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – A partir da Lei Complementar do Município de Tomé-Açu n°.009/2005, constata-se que o tributo em análise se refere à área urbana, sendo desproporcional sua aplicação em zona rural de área de plantio.

2 – Recurso conhecido e improvido."*

(Processo: 0017399-70.2015.8.14.0060, Decisão monocrática nº 1752316, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Publicação 27.11.2023).

Diante do exposto, conheço da remessa necessária e confirmo a sentença, reconhecendo a ilegalidade da cobrança da TLPL sobre a área rural da Vale S.A.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Belém, 31/03/2025